Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL RECEBIDA – EXTINÇÃO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo recebimento da ação de cobrança de seguro obrigatório distribuída por dependência, resta configurada a perda do objeto por ausência de interesse de agir superveniente da ação que postula a obrigação da seguradora em receber o protocolo do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonathan Magalhães da Silva, visando a reforma da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, insurge-se o apelante sustentando que apesar de ter sido distribuída por dependência à outra, na verdade a presente ação busca tão somente o cumprimento do art. 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74. Afirma que não se trata de ação preparatória e que seu objetivo é a garantia do artigo retro mencionado, seja para o processo em que foi distribuído por dependência, seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente. Pugna pela reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 101200511).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de de outubro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jonathan Magalhães da Silva
manejou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, requerendo que a seguradora proceda ao recebimento de prévio requerimento administrativo.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, diante da perda do interesse de agir superveniente, uma vez que a presente ação visava tão somente o recebimento do pedido administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança securitária, que, inclusive, foi proposta sob o n. 1044966-95.2018.8.11.0041 e julgada procedente.

Inconformado, o apelante recorre suscitando que apesar de ter sido distribuída por dependência à outra, na verdade a presente ação busca o cumprimento do disposto no art. 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74. Afirma que esta ação não pode ser considerada como ação preparatória, pois seu objetivo é a garantia de aplicação da Lei n. 6.194/74, pugnando pelo recebimento do requerimento administrativo no processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro pleito administrativo do recorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

O autor propôs ação de cobrança de seguro obrigatório n. 1044966-95.2018.8.11.0041, mas deixou de trazer àqueles autos o prévio requerimento administrativo protocolado junto à seguradora, sob o argumento de que teria havido recusa no recebimento do protocolo.

Na sequência, propôs a presente ação de obrigação de fazer distribuída por dependência à ação de cobrança de seguro obrigatório, com objetivo único de determinar que a seguradora apelada receba o prévio requerimento administrativo, comprovando-se, assim, o seu interesse de agir na ação principal.

Observo, contudo, que a ação de cobrança foi recebida e, inclusive, julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com trânsito em julgado na data de 04.06.2020 (id. 30034855 – autos n. 1044966-95.2018.8.11.0041).

Desse modo, perceptível que a presente demanda de obrigação de fazer, que tinha por escopo impor a obrigação da seguradora em receber o prévio requerimento administrativo perdeu o objeto.

Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão formulada pela parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolavam", vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos. O ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.
”
(RAC n. 1028633-34.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).
O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
”

(RAC n. 10183002320198110041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 11.03.2020 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DA INICIAL - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE AUTORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO - PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão e demonstra o reconhecimento do interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. Configurada perda do objeto da Ação de Obrigação de Fazer.
”
(RAC n. 1016471-41.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021